Tribunal: TCU
Processo: 012.523/2018-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada contra ex-prefeito do município de Boa Viagem/CE (gestões 2009-2012 e 2013/2016), em razão de prejuízo gerado ao erário pela subcontratação integral dos serviços de transporte escolar pela empresa contratada no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate) no exercício de 2013.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial (TCE) instaurada pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), em desfavor de Fernando Antônio Vieira Assef, ex-prefeito do município de Boa Viagem/CE (gestões 2009-2012 e 2013/2016), em razão de prejuízo gerado ao erário pela subcontratação integral dos serviços de transporte escolar pela empresa contratada pela prefeitura no âmbito do Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (Pnate), no exercício de 2013; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", e 19, da Lei 8.443/1992, julgar irregulares as contas de Fernando Antônio Vieira Assef (CPF XXX.171.693-XX) e da Km Rental Serviços Eireli (CNPJ 04.974.213/0001-75), condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias abaixo listadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora devidos, calculados desde as datas de ocorrência indicadas até sua efetiva quitação, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da quantia ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU; Valor (R$) Data 60.347,57 10/10/2013 54.884,50 12/11/2013 9.2. condenar, individualmente, Fernando Antônio Vieira Assef (CPF XXX.171.693-XX) ao pagamento das quantias a seguir especificadas, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas até a efetiva quitação do débito, fixando-lhe o prazo de 15 (quinze) dias para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento das referidas quantias aos cofres do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da citada Lei c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno, ante a realização de transferências bancárias diretamente à conta da Prefeitura Municipal de Boa Viagem/CE, dificultando o estabelecimento do nexo causal entre os recursos transferidos e as despesas realizadas: Valor (R$) Data 2.940,00 11/4/2013 7.644,00 12/6/2013 3.815,50 4/7/2013 3.835,00 13/9/2013 9.3 com fundamento no art. 57 da Lei 8.443/1992, aplicar individualmente a Fernando Antônio Vieira Assef e a Km Rental Serviços Eireli multa nos valores abaixo discriminados, atualizados monetariamente desde a data do presente acórdão até a do efetivo recolhimento, se forem pagos após o vencimento, na forma da legislação vigente, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento das quantias ao Tesouro Nacional, nos termos do art. 23, inciso III, alínea "a", da referida Lei, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU: Responsável Valor (R$) Fernando Antônio Vieira Assef 20.000,00 Km Rental Serviços Eireli 15.000,00 9.4. com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, autorizar, se requerido, o pagamento das importâncias devidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas, fixando o prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento da notificação, para que seja comprovado, perante este Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de 30 (trinta) dias, a contar da parcela anterior, para que seja comprovado o recolhimento das demais parcelas, devendo incidir sobre cada valor mensal os devidos acréscimos legais, na forma prevista na legislação vigente, além de alertar que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do art. 217 do Regimento Interno do TCU; 9.5. com fundamento no art. 28 da Lei 8.443/1992, autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.6. com fundamento no art. 16, § 3o, da Lei 8.443/1992, c/c art. 209, § 7o, do Regimento Interno do TCU, remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República no Ceará, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.7. dar ciência deste acórdão ao responsável.